Tribunal: TJES
Processo: 0019483-25.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019483-25.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUZANA DOS SANTOS PEREIRA TRABACH
APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019483-25.2016.8.08.0012

APELANTE:
SUZANA DOS SANTOS PEREIRA TRABACH

APELADA:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGUROS E TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora inconformada com sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário celebrado com instituição financeira, em razão da legalidade das cláusulas contratuais que preveem juros remuneratórios, capitalização mensal, encargos moratórios, tarifas administrativas e contratação de seguros, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o recurso preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) se há abusividade nas cláusulas contratuais referentes a juros remuneratórios, capitalização mensal, encargos moratórios, tarifas administrativas e contratação de seguros; (iii) se é cabível a revisão do contrato e a repetição do indébito em dobro; e (iv) se deve ser invertido o ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser afastada, pois o recurso enfrenta os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II, do CPC.
4. Não procede a alegação de abusividade da capitalização mensal dos juros, pois há expressa pactuação contratual, e a matéria encontra-se pacificada na Súmula nº 539 do C. STJ.
5. Não se aplica a Lei de Usura às instituições financeiras, conforme o REsp 1.061.530/RS - STJ, que fixou as teses que compõem os Temas nº 24 a 27, sendo válida a estipulação contratual de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, inexistindo abusividade no caso concreto, pois não comprovada vantagem excessiva em desfavor da consumidora.
6. A cobrança de encargos moratórios, limitada a juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, é legal e compatível com o Código de Defesa do Consumidor.
7. A tarifa de cadastro foi validamente cobrada, nos termos do Tema 618 do STJ, não havendo prova de abusividade; a tarifa de avaliação do bem e de registro do contrato também estão de acordo com o Tema 958 do C. STJ, pois foram devidamente pactuadas e restou comprovada a efetiva prestação dos serviços, afastando a nulidade.
8. A contratação de seguros ocorreu por adesão autônoma e expressa da apelante, descaracterizando-se a venda casada, nos termos do Tema nº 972 do STJ.
9. Inexistindo vício nas cláusulas contratuais, inexiste direito à repetição do indébito ou à revisão do contrato, bem como não há fundamento para inversão do ônus da sucumbência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal dos juros em contratos bancários desde que expressamente pactuada, nos termos da Súmula nº 539 do STJ. 2. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano é admitida, não se aplicando a Lei de Usura às instituições financeiras. 3. A cobrança de encargos moratórios, tarifas administrativas e contratação facultativa de seguros é legal quando expressamente prevista em contrato e devidamente comprovada a prestação dos serviços. 4. A revisão contratual por abusividade é medida excepcional, cabendo à parte interessada comprovar situação de desvantagem exagerada, o que não se verifica quando as cláusulas estão em conformidade com a legislação e jurisprudência dominante.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51; CPC, art. 1.010, II; Decreto nº 22.626/1933; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/3/2009 (Tema 27); STJ, Súmulas nº 539 e nº 566; STJ, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/10/2013; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 5/12/2019; STJ, Tema nº 972.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR
Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0019483-25.2016.8.08.0012

APELANTE:
SUZANA DOS SANTOS PEREIRA TRABACH

APELADA:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA - DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
SUZANA DOS SANTOS PEREIRA TRABACH
, eis que irresignada com os termos da sentença id. 13413849 do juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, que, nos autos da “Ação Revisional” ajuizada pela ora apelante em face de
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedente o pedido autoral. Quanto às verbas sucumbenciais, foi a parte autora condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Nas suas razões recursais de id. 13413850 , aduz a apelante que a sentença merece reforma, ao argumento de que são ilegais e abusivas as cláusulas contratuais que estipulam os juros remuneratórios, a capitalização mensal destes, cumulação de encargos moratórios, as tarifas administrativas (tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e tarifa de registro do contrato) e os seguros vinculados. Defende a aplicação da Lei de Usura (Decreto n.º 22.626/33) e do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a inaplicabilidade dos precedentes judiciais que fundamentaram a decisão recorrida. Assim, pugna o provimento recursal para reformar integralmente a sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando-se a revisão do contrato mediante anulação das cláusulas 3 e 4.5 do contrato, com a condenação da apelada à repetição do indébito em dobro, bem como a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em id. 13413853, arguindo preliminar de violação à dialeticidade recursal. Quanto ao mérito, refuta-se pontualmente as teses recursais e pugna-se o desprovimento.

Pois bem.

(PRELIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL)

Não obstante a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida em contrarrazões, verifica-se da simples análise das razões recursais não assistir razão à parte apelada.

A esse respeito, este E. Tribunal de Justiça já definiu que “
Verificado, in concreto, a ausência de correlação entre as alegações recursais e os fundamentos da decisão recorrida, o reconhecimento de violação ao 'princípio da dialeticidade' é medida que se impõe.
” (Apelação Cível nº 0008382-91.2016.8.08.0011, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, Julgado em 01/09/2023).

No caso concreto, todavia, diversamente do que se afirma em contrarrazões recursais, a parte recorrente observou o dever de expor as razões de fato e de direito que fundamentam o pedido de reforma da sentença, nos exatos termos do art. 1.010, II, do CPC.

Tal conclusão emerge da simples leitura da peça da apelação, que contém impugnação específica e direta aos fundamentos adotados na sentença.

Em que pese exista repetição dos fundamentos da petição inicial, o recurso não se encerra apenas nisso. Ao contrário, a apelação avança, com a impugnação quanto ao entendimento do juízo de origem sobre as teses debatidas na origem, apontando também para a necessidade de reavaliação do conjunto probatório.

Assim, resta evidente a correlação entre as razões recursais e a motivação da sentença atacada, pelo que dita preliminar merece ser rejeitada.

Portanto, estando presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

(MÉRITO)

Apesar da extensa argumentação autoral, registre-se de plano que todas as matérias já estão pacificadas no âmbito do C. STJ, não havendo que se falar em vício de julgamento na sentença vergastada.

É pertinente mencionar que a consumidora apelante levou a efeito reclamação junto ao PROCON para tratar dos mesmos fatos, apontando como objeto de sua irresignação uma diferença a maior na parcela contratada de R$ 4,22 (quatro reais e vinte e dois centavos) - fl. 36-verso. Tal, por certo, dimensiona a questão sob apreciação nestes autos, que se passa a pormenorizar.

Quanto à capitalização dos juros, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 539, consolidou o entendimento segundo o qual “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso concreto, o contrato de financiamento - CDC - alienação fiduciária pactuado em 07/02/2015 entre as partes prevê expressamente uma taxa de juros mensal de 2,92%, culminando na taxa anual de 41,30%, o que é suficiente para autorizar a capitalização dos juros, consoante entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado em Recurso Repetitivo:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.
1.
‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada’
(2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). (...)” (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

No que se refere ao pedido de revisão dos juros remuneratórios, é cediço que a limitação dos juros na Lei de Usura não se aplica às instituições financeiras.

Neste ínterim, o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), fixou as teses que compõem os Temas nº 24 a 27, reafirmando que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura, que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, e que a revisão de tais taxas é medida excepcional, condicionada à demonstração cabal de uma desvantagem exagerada por parte do consumidor, o que não se verificou nos autos.

Já a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

No caso concreto, todavia, os juros contratados não exorbitam em excesso da taxa média divulgada pelo BACEN (2,15% ao mês e 29,03% ao ano). Portanto, não se verifica abusividade.

Passando aos encargos moratórios supostamente cumulados, verifica-se que a estipulação contratual de juros moratórios de 1% ao mês cumulada com multa moratória de 2%, observa a mais estrita legalidade, estando em consonância ainda com o CDC.

Em avanço, acerca da “tarifa de cadastro”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou orientação jurisprudencial segundo a qual é possível a sua pactuação no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em contratos firmados após o início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566,
in verbis
:

“
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
”

Inobstante a possibilidade de pactuação da “tarifa de cadastro” em contratos bancários posteriores a 30.04.2008 (como no caso), ficou ressalvada a possibilidade de exame da abusividade no caso concreto, conforme tese firmada no Tema 618 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Todavia, não restou demonstrada abusividade no presente caso, em que dita tarifa foi pactuada em R$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais).

Ainda, em relação à “tarifa de avaliação do bem” e o “registro de contrato”, por sua vez, tiveram sua validade confirmada pelo C. STJ no Tema Repetitivo n.º 958, ressalvada a abusividade por não prestação do serviço. Ocorre que, no caso sob análise, restou comprovada a efetiva prestação de ambos os serviços, conforme laudo de avaliação (fl. 161) e documento de registro do contrato (fls. 163/163-verso).

Por fim, a alegação de venda casada quanto aos seguro/título de capitalização, também foi corretamente afastada pelo juízo a quo. Isso porque os documentos dos autos demonstram que a apelante anuiu a tais produtos por meio de propostas de adesão autônomas e devidamente assinadas , o que descaracteriza a imposição ou a compulsoriedade vedada pelo Tema 972 do C. STJ. A contratação foi, portanto, facultativa, não havendo que se falar em nulidade ou restituição de valores.

Portanto, afastadas uma a uma as teses recursais, não há que se falar na reforma da sentença, seja pela ausência de cláusulas contratuais passíveis de revisão, seja pela consequente inexistência de valores a se restituir.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e lhe
nego provimento
.

Majoro os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da causa atualizado, ressalvando, todavia, que a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.